Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EsdrasNev Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0700031-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: MONIQUE FERREIRA DOLBETH COSTA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UBER do Brasil Tecnologia Ltda. contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer 0712065-98.2020.8.07.0006, no qual deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração de Monique Ferreira Dolbeth Costa, ora agravada, no aplicativo de transporte ora agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Nas razões alinhavadas, a Defesa sustenta, em apertada síntese, haver a premente necessidade de concessão de efeito para suspender a decisão aqui impugnada pela potencialidade de causar dano de grave ou difícil reparação, porquanto conferiu comando para que o agravante reativasse a parte ré em sua plataforma, restabelecendo a relação de parceria, sem que se fosse oportunizado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Assinala que a agravada descumpriu com os Termos e Condições firmados ao se constatar, via auditoria interna, a existência de ação penal em seu desfavor, situação que quebra a relação de confiança e autoriza a resolução do negócio jurídico estabelecido, por descumprimento de regra previamente fixada, retirando o interesse na mantença contrato, “não sendo plausível coagir a Uber para que mantenha o motorista ativo na sua plataforma.” (ID 22411499 – fl. 5 - grifo no original). Assevera não haver a obrigação de manter relação com a agravada, sendo certo haver motivos para o rompimento da relação contratual, até porque se está na seara do direito privado, em que prevalece a autonomia da vontade e a liberdade de contratação, por ser o UBER uma instituição privada com opção de escolha dos parceiros com que quer se relacionar e manter negócios. Tece considerações acerca da validade jurídica dos termos fixados entre as partes para amparar o poder de decisão de rescisão contratual quando se verifica descumprimento de cláusulas de que se tem conhecimento, especialmente quando há comando legal a exigir que os motoristas de aplicativos não tenham qualquer tipo de embaraço na seara criminal, o que possibilitaria finalizar o contrato e descredenciar a parte. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência determinando o retorno da ora agravada para a plataforma do agravante e reestabelecer a relação contratual. É o breve relatório. Decido. O escopo pretendido neste agravo de instrumento é desconstituir decisão monocrática proferida em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, que acolheu os argumentos da petição inicial para deferir o acesso da ora agravada na plataforma disponibilizada pelo agravante e, assim, retornar a trabalhar no aplicativo de transporte de pessoas, sob pena de aplicação de multa diária. No exame dos documentos colacionados aos autos, depreende-se que a parte recorrida teve indisponibilizada sua entrada no aplicativo do UBER sem saber ao certo a razão para tal. Fez todas as tratativas para entender as razões, ainda mais porque trabalhou normalmente durante 1 (uma) semana e após algumas tentativas tomou conhecimento da vedação em razão de pender sobre ela anotação de tramitação de ação penal na Justiça do Rio de Janeiro. A agravada envidou todos os esforços para comprovar a regularidade de sua situação, mas o UBER defendeu a quebra de confiança na relação com o descumprimento de regra prevista no contrato, cujo conhecimento dos fatos se deu após auditoria interna de rotina. O agravante sustenta que não é obrigado a manter um contrato com quem descumpre com as normas pré-fixadas, valendo-se da autonomia da vontade para firma negócio jurídico com quem quiser. Também alega que o retorno da agravada para sua plataforma lhe trará prejuízos. Cumpre registrar que a medida realizada pelo agravante, de vedar o acesso à sua plataforma para a agravada, foi feita de forma unilateral e destituída do prévio aviso sobre a mudança fática da relação contratual vigente, tendo em vista pendência criminal não permitida e que quebrou a relação de confiança entre os envolvidos. Veja que na própria petição inicial, na página 11, o Item 2 dos Requisitos para os Motoristas Parceiros é claro ao consignar que a verificação de segurança será feita, valendo das informações advindas com o número da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do motorista, que será avisado em poucos dias sobre o status de sua verificação. Ou seja, há a previsão para que o UBER informe o resultado da análise de segurança envolvendo o nome do postulante a firmar o negócio jurídico, o que, salvo engano, não foi feito no caso em apreciação. Logo, há previsão conferindo ao motorista o direito de saber antecipadamente sobre sua situação relacionada à verificação de segurança, fato que se coaduna com o exercício do direito de defesa, haja vista que erros podem acontecer e a rescisão unilateral sem a possibilidade do contraditório viola a boa-fé objetiva que deve existir em todos os contratos. Além do mais, como asseverado na decisão vergastada, “a autora logrou demonstrar a inexistência de antecedentes criminais e a incongruência dos motivos indicados para sua exclusão do aplicativo, considerando o seu histórico positivo na plataforma.” (ID 22411500 – fl. 189). Nessa linha, os elementos apresentados dão conta da surpresa com a suspensão do acesso e com a falta de oportunidade para se fazer o contraditório, sendo certo que a perda desse contrato, em princípio, denota mudança na situação econômica da agravada, que ficará desprovida de seu sustento, ainda mais por advir de uma retirada do cadastro da empresa sem um motivo legítimo. O tema não é novo e já foi enfrentado por este eg. Tribunal de Justiça. Confira: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. PLATAFORMA DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. TEORIA DA EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INCIDÊNCIA.NOTIFICAÇÃO NECESSÁRIA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A convergência das disposições constitucionais no âmbito do direito civil se trata deum novo caminho doutrinário, denominado de Direito Civil Constitucional, o qual ganha maior prestígio com a aplicação dos direitos e garantias fundamentais às relações entre particulares (eficácia horizontal dos direitos fundamentais). 2. É garantido ao motorista de aplicativo o direito ao contraditório antes da empresa rescindir unilateralmente o contrato, ainda que a entidade seja de natureza privada, pois os direitos e garantias fundamentais previstos constitucionalmente não cede mediante de princípios que regem as relações jurídicas firmadas entre particulares, por força da aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que foi albergada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente por ocasião do julgamento do RE 201.819/RJ. 3. Para que se configurem, os lucros cessantes devem ser certos e não meramente hipotéticos, devem estar compreendidos em cadeia natural da atividade interrompida, não bastando a mera presunção. 4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1194317, 07070225120188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Lado outro, neste momento, não vislumbro o prejuízo alegado pelo agravante, sobretudo porque o reestabelecimento da relação contratual ensejará o retorno de motorista bem avaliada pelos usuários e que gerou e gerará renda para todos os envolvidos, não se descortinando nada que possa macular o desenvolvimento das atividades até o julgamento de mérito da ação de obrigação de fazer. Forte em tais razões, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO. Intimem-se. Após, encaminhe-se ao Relator originário para as providências e prosseguimento do recurso. Brasília/DF, 4 de janeiro de 2021. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista